Tribunal: TJMT
Processo: 0000823-55.2020.8.11.0045
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000823-55.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), DOUGLAS DE JESUS PEREIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O REVISOR QUE REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DE JESUS PEREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS – PROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 302 DO CPP – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS – RECURSO PROVIDO.

Tendo em vista que não restou caracterizado o estado de flagrância quanto ao crime de tráfico de drogas quando da abordagem do acusado em via pública, tem-se por ilegal a busca domiciliar realizada em momento posterior, sem autorização do réu e sem mandado judicial, razão pela qual impõe-se a absolvição do acusado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000823-55.2020.8.11.0045

APELANTE: DOUGLAS DE JESUS PEREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de DOUGLAS DE JESUS PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal no 823-55.2020.811.0045, Código 176501, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, bem como ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, c/c §4o (tráfico privilegiado) da Lei no 11.343/06 (Sentença – Id. 62710490).

Em razões recursais, a defesa requer a nulidade do feito, vez que a condenação se lastreou em provas obtidas ilicitamente. Para tanto, sustenta que, em um primeiro momento, os policiais responsáveis pela operação abordaram o acusado em via pública, o algemaram e o colocaram na viatura policial sem estar em estado de flagrância. Posteriormente, os policiais adentraram a residência do apelante sem autorização judicial, razão pela qual pugna pela absolvição do réu ante a inadmissibilidade das provas derivadas após prisão ilícita (Id. 62710491/62710492).

Apelo da defesa contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 62710493/62710494 e 63950995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DE JESUS PEREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de DOUGLAS DE JESUS PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal no 823-55.2020.811.0045, Código 176501, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, c/c §4o (tráfico privilegiado), da Lei no 11.343/06.

Narra a denúncia:

“(...) No dia 30 de janeiro de 2020, por volta das 17h00, na Rua Liberato Salzano, no 1576-E, Bairro Cidade Nova, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado DOUGLAS DE JESUS PEREIRA, com consciência e vontade, guardou e teve em depósito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 02 (duas) porções de Cannabis sativa l., popularmente conhecida como maconha, com peso bruto total de 9g (nove gramas), e 19 (dezenove) porções de cocaína, com peso bruto total de 34,8g (trinta e quatro gramas e oito decigramas), conforme Auto de Apreensão de fl. 20/21-IP e Laudo de Análise Preliminar de Drogas de fl. 23/25-IP.

Exsurge dos autos que uma equipe de policiais civis vinha investigando o denunciado pela prática do comércio ilícito de entorpecentes nas adjacências dos Bairros Cidade Nova e Rio Verde, nesta cidade e, em especial, em sua residência.

Na data dos fatos, os investigadores realizavam campana de monitoramento próximo à residência do increpado, onde avistaram usuários indo ao local para fazer a aquisição de entorpecentes, o que motivou a realização de buscas no imóvel.

Desta feita, em revista minuciosa no local, os investigadores localizaram, nas janelas, cozinha e quarto, 19 (dezenove) porções de pasta base de cocaína e 02 (duas) de maconha, conforme Auto de Apreensão de fls. 20/21 e Exame Preliminar de Constatação de fls. 23/25, substâncias proscritas no Brasil, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria n° 344, de 12/05/1998, da ANVISA do Ministério da Saúde, e suas posteriores atualizações.

Vale destacar, ainda, que também foram localizadas na residência do denunciado 01 (uma) balança de precisão, recortes plásticos, papel filme, e várias cédulas totalizando o valor de R$ 356,10 (trezentos e cinquenta e seis reais, e dez centavos), objetos que corroboram a mercancia ilícita de entorpecentes no local (...)”
(Id. 62710468).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa requer a nulidade do feito, vez que a condenação se lastreou em provas obtidas ilicitamente.

Para tanto, sustenta que, em um primeiro momento, os policiais responsáveis pela operação abordaram o acusado em via pública, o algemaram e o colocaram na viatura policial sem estar em estado de flagrância. Posteriormente, os policiais adentraram a residência do apelante sem autorização judicial, razão pela qual pugna pela absolvição do réu ante a inadmissibilidade das provas derivadas após prisão ilícita.

Após detida análise dos autos, tenho que assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório.

Da leitura do inquérito policial, extrai-se que na Delegacia de Polícia, o Investigador de Polícia Civil
Valdir Braga Martins
afirmou que após abordar o recorrente e localizar em suas vestimentas uma pequena porção de pasta-base de cocaína, os policiais se dirigiram à residência do acusado, onde localizaram 03 (três) pequenas pedras de pasta-base na janela do quarto da residência. Afirmou, ainda, que foi possível visualizar uma outra porção de entorpecente na janela da cozinha.

Ressaltou que o menor
Carlos Germano
, conhecido pela polícia por envolvimento com o tráfico, se dirigiu até a residência, porém, os policiais não o abordaram com receio dele comunicar ao réu que a polícia monitorava o local.

Relatou, ainda, que tentaram abordar um motociclista que havia acabado de sair da residência do réu, todavia, este conseguiu empreender fuga.

Em Juízo, o investigador
Valdir
afirmou que os policiais começaram a vasculhar o terreno
após o réu ser trazido ao local pelo demais policiais envolvidos na operação
.

Todavia, após analisar os autos, verifica-se que os entorpecentes localizados na posse do recorrente foram encontrados após procedimento de revista pessoal
realizado no interior da cela da Delegacia de Polícia
, procedimento este inclusive filmado pelos investigadores de polícia que confirma, assim, que nenhuma droga fora apreendida quando da abordagem policial em via pública (Relatório Id. 62713458).

Interrogado perante a autoridade judicial, o apelante afirmou que exercia o comércio de pasta-base de cocaína e que a maconha apreendida era para o seu consumo.

Asseverou, ainda, que foi abordado pela polícia quando estava indo à padaria e que,
após revista pessoal, os policiais não localizaram nenhum entorpecente com o acusado
.

Ato contínuo, os milicianos algemaram o réu, o colocaram dentro de um veículo Honda Civic e o levaram até a sua residência. No local, os policiais pegaram a chave do imóvel que estava em seu bolso e adentraram a residência.

Por fim, relatou que ao chegar no imóvel, já havia um carro da polícia com investigadores “revirando o quintal” (mídia – Id. 62713458).

Pois bem.

Do exame acurado do material probatório, imperioso concluir que, mesmo sem existir estado de flagrância ou mandado judicial que autorizasse a busca domiciliar, os policiais adentraram a residência do apelante, sem a sua permissão, no afã de encontrar algo de ilícito que pudesse legitimar a sua prisão em flagrante, o que é inadmissível.

Com efeito, a postura policial extraída dos autos apenas denota o despreparo dos agentes de segurança pública que, sem encontrar nenhum vestígio de entorpecente na posse do réu
quando da sua abordagem em via pública
, o algemaram e depois se dirigiram à residência do acusado escudados pelo suposto “
flagrante
” e varreram o local em busca de objetos ilícitos, o que por certo denota excesso no exercício de suas funções.

Por óbvio, no caso em apreço não existia estado de flagrância que justificasse todo o procedimento anterior à invasão do domicílio.

Existiam sim denúncias anônimas e genéricas, e acompanhamento de intensa movimentação de usuários no local, sendo que nenhum usuário fora abordado pela polícia para confirmar as informações de que no local ocorria o comércio de entorpecentes.

Até então, o que se tinha eram meras suposições desprovidas de elementos idôneos de convicção. E com base nelas, não poderia a polícia submeter o acusado a procedimento vexatório e, posteriormente, adentrar o domicílio do recorrente sem sua autorização e desprovidos de mandado judicial.

Ademais, é irrelevante o fato de ter sido encontrado na residência do réu diversas porções de entorpecentes (pasta-base de cocaína e maconha) e apetrechos para embalo e pesagem.

O vício procedimental nasce com a concretização da medida sem motivação idônea, e não se convalida por se tratar de crime permanente, sob o argumento de que delitos dessa natureza teriam permitido a prisão em flagrante de qualquer forma.

Assim, inexistindo situação de flagrância delitiva ou qualquer outra circunstância que pudesse mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, imperioso concluir pela ilegalidade da ação policial e, por decorrência lógica, pela imprestabilidade de toda prova dela derivada.

Ademais, ainda que posteriores diligências policiais tenham ratificado o possível envolvimento do apelante com a mercancia de drogas, a repudiável atuação dos milicianos foi essencial para fundamentar o édito condenatório e não pode, portanto, ser convalidada.

Nesse sentido, trago o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – OCORRÊNCIA – NULIDADE DA PROVA DERIVADA – FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA PARA ABSOLVER A ACUSADA DAS IMPUTAÇÕES – PRELIMINAR ACOLHIDA.

Se houve invasão da residência da acusada sem situação de flagrância delitiva ou qualquer outra circunstância que pudesse mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, imperioso concluir pela ilegalidade da ação policial e, por decorrência lógica, pela imprestabilidade de toda a prova dela derivada, o que torna imperativa a absolvição
”
(N.U 0019861-43.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2019, Publicado no DJE 08/03/2019) (Grifei).

Dessa forma, tendo em vista a ilegalidade da prisão em flagrante, vez que o agente não se encontrava em nenhuma das hipóteses listadas no art. 302 do Código de Processo Penal e, mesmo assim, fora algemado, colocado dentro de uma viatura policial e levado até sua residência, tenho que as provas coletadas como consequência direta da diligência reputada ilegal são contaminadas pela nulidade, não podendo lastrear, portanto, a condenação do acusado.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para absolver DOUGLAS DE JESUS PEREIRA da imputação narrada na inicial acusatória, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É o voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000823-55.2020.8.11.0045 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S): DOUGLAS DE JESUS PEREIRA

APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)

Egrégia Câmara:

O d. Relator Des. Paulo da Cunha, acolheu a preliminar para reconhecer a
“ilegalidade da prisão em flagrante”
e, consequentemente,
“absolver DOUGLAS DE JESUS PEREIRA da imputação narrada na inicial acusatória, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal”
.

Diverge-se, com a devida vênia, pelas seguintes justificativas.

O apelante DOUGLAS DE JESUS PEREIRA suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar [localização de duas porções de maconha, com peso de 9g (nove gramas), 19 porções de cocaína, pesando 34,8g (trinta e quarto gramas e oito decigramas), uma balança de precisão, um recipiente “com resíduos de maconha”, um rolo de plástico filme e R$ 356,10 (trezentos e cinquenta e seis reais e dez centavos) em notas variadas] sob assertiva de terem sido obtidas sem “autorização judicial” (fls. 111/119).

A diligência policial que resultou na apreensão de drogas decorreu de informações específicas, ou seja, contendo a descrição do crime [tráfico de drogas em residência], o endereço [
“Rua Liberato Salzano, Bairro Cidade Nova”
], a identificação do suspeito [
“Douglas”
], a localização onde parte dos entorpecentes era acondicionados [
“enterrada em terreno baldio com acesso através de sua casa”
], e a forma de comercialização [
“usuários vão ao local para adquirir”
e
“entrega nas imediações utilizando uma bicicleta”
], consoante Relatório de Investigação no 10/2020, confeccionado em 15.1.2020, ou seja, 15 (quinze) dias antes desse fato (fls. 176).

Consta dos autos, um registro de denúncia (fl. 175) recebida através do serviço da Polícia Civil no 197, em Lucas do Rio Verde, com informações semelhantes às narrativas do relatório policial supracitado.

Realizadas aproximadamente 6 (seis) campanas, próximas à residência do apelante, a equipe policial, composta pelos investigadores Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata e Valdir Braga Martins, visualizou DOUGLAS DE JESUS PEREIRA entregando/recebendo algo de diversos usuários [através da porta e da janela], assim como saindo de bicicleta e se dirigindo a locais conhecidos como “boca de fumo”, retornando logo após (fls. 176 e Relatório de Mídias de fls. 198).

Ao ser ouvido, em Juízo, o policial Valdir Braga Martins relatou que as investigações sobre a traficância praticada por “DOUGLAS” iniciaram no final de 2019; a comercialização de entorpecentes ocorria sempre em pequenas quantidades, na residência do apelante e em locais próximos; um dos usuários que foi até a casa do apelante para adquirir droga [“Carlos Gerônimo”] é conhecido da polícia, mas teria sido assassinado; que DOUGLAS não foi visto em qualquer atividade laboral durante o período de campanas (Relatório de Mídias de fls. 198).

O apelante foi abordado em frente a sua residência quando saía de bicicleta e, no auto de prisão em flagrante, na Delegacia de Polícia, passou por revista pessoal, ocasião em que caiu, de suas vestes, uma pedra de pasta-base de cocaína, corroborando com as assertivas sobre a traficância e a forma de comércio [entrega de pequena quantidade por meio de bicicleta].

Ao ser interrogado, em Juízo, o apelante confessou que estava desempregado e comercializava drogas há aproximadamente 2 meses (Relatório de Mídia de fls. 198).

As restrições de buscas domiciliares, sem mandado judicial, não podem cercear a necessária atuação dos órgãos de segurança pública no combate ao tráfico de entorpecentes, muito menos transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos ou em espaço de criminalidade.

O c. STF pontua que os agentes públicos, para agir, tenham elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante (STF, RE 603.616/RO - Relator: Mi. Gilmar mendes - 10.5.2016). Em outras palavras, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas fundadas razões a respeito (STJ, AgRg no HC no 622.879/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 17.2.2021), como no presente caso.

As informações recebidas pela Polícia Civil, confirmadas por monitoramento do local, movimentação de usuários e visualização de atos de comércio, justificam a efetivação de diligência de busca domiciliar, diante dos atos do tráfico formiguinha que se valia de depósito de droga na respectiva residência, fato comprovado com a ação policial.

Nesse quadro, reconhece-se o requisito jurisprudencial denominado “fundadas razões”.

Em situação análoga, o c. STJ decidiu:

“1. Esta Corte Superior entende serem exigíveis fundamentos razoáveis da existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente. 2.
Não se verifica constrangimento ilegal se já haviam prévias denúncias e investigações, além de monitoramento, a justificar a compreensão de tráfico em desenvolvimento na casa
, as quais indicavam que, no dia dos fatos os denunciados receberiam grande quantidade de droga, motivo pelo qual
foi realizada campana, na qual foi identificado o alto fluxo de pessoas no imóvel, o que justificou a incursão na residência e a localização das drogas
.”
(STJ, AgRg no REsp no 1878989/TO - Relator: Min. Nefi Cordeiro - Sexta Turma - 8.2.2021 - grifado)

No mesmo sentido, destacam-se dois julgados desta e. Câmara:

“As informações precisas sobre a traficância no local e a existência de investigação prévia instaurada pela Polícia Judiciária Civil, com monitoramento da residência em dias horários alternados, configuram justa causa para busca domiciliar. (STF, RHC 172299/SP; STJ, AgRg no REsp no 1493995/RS)”
(TJMT, AP N.U 0002508-45.2019.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 22.6.2020)

“Nos crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de substância entorpecente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão domiciliar, desde que haja justa causa que indique a fundada suspeita de ocorrência de situação autorizadora do ingresso forçado na residência.”
(AP N.U 1000467-14.2020.8.11.0087 - Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 11.12.2020)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021